Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-26.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA - FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra ex-companheira adolescente, bem como ao pagamento de reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolvição; (ii) analisar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência.
A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório da autoridade policial e depoimentos colhidos sob contraditório.
Eventuais divergências periféricas nos depoimentos não infirmam o núcleo da acusação, sendo harmônico o conjunto probatório.
A fixação de reparação mínima por danos morais é possível na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) nos casos de violência doméstica.
O valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto, não havendo prova da alegada hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher ou adolescente, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação; é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos legais citados:
Art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP); Art. 2o, I, e 3o da Lei n.o 14.344/2022; Arts. 5o, I e II, e 7o, III, da Lei n.o 11.340/2006; Arts. 59, 61, II, “a” e “f”, 65, I, 67, 77 e 804 do Código Penal; Arts. 386, VII, e 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018;
TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023;
TJDFT, Acórdão 1670890, 0703676-43.2019.8.07.0012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023.